Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO. ACORDO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ADVOGADO ATÉ SUA SUBSTITUIÇÃO OU PELO PRAZO DE 10 DIAS. NOTIFICAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO RELATOR. REFERENDO DO COLEGIADO.
1. As partes e seus advogados são obrigados a cumprir os prazos previstos em lei ou fixados pelo Juiz.
2. A liberação das obrigações legais do advogado contratado ocorrerá, antes do prazo de 10 dias da sua desconstituição, por acordo com a parte, apenas se outro profissional assumir, antes, o patrocínio da causa, condição essa fixada pelo Relator para evitar prejuízo (CPC, art. 112, §2o).
3. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 do CPC (CPC, art. 111).
4. As apelantes foram intimadas, no prazo e nas condições dos arts. 111 e 112 do CPC, para regularizar a sua representação processual, mantendo-se o advogado desconstituído, compulsoriamente, como seu representante legal pelo prazo de 10 dias (CPC, art. 112, §2o).
5. Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante Tribunal de Justiça, o Relator não conhecerá do recurso porque a providência coube ao recorrente (CPC, art. 76).
6. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (regularidade de representação processual), inviável o conhecimento da apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 76, I).
7. O Relator pode submeter a decisão monocrática de extinção do processo ao referendo da Turma.
8. Recurso não conhecido.